Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-38.2022.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. MENSAGEM DE PROPOSTA DE QUITAÇÃO. NÚMERO DE TELEFONE DA NAMORADA. RESIDÊNCIA COMUM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Se a prova não permite identificar o número de telefone – se era do autor ou de outra pessoa - que recebeu apenas duas mensagens de proposta padronizada de quitação de dívida, não se verifica abusividade na conduta da empresa que enviou as mensagens.
3. Além da inexistência de cobrança abusiva, o recebimento de apenas duas mensagens no período de três meses em telefone cujo proprietário ou usuário não foi identificado de proposta padronizada de desconto para quitação de dívida, sem indicação de valor ou qualquer outro detalhe de sua origem, não apresenta conteúdo ofensivo aos atributos da personalidade do devedor e, consequentemente, não configura dano moral.
4. Não há litigância de má-fé no exercício regular do direito de recorrer da sentença, sobretudo quando a pretensão recursal é acolhida.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.